Tribunal: TJBA
Processo: 8008639-45.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008639-45.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DANILO RODRIGUES BOMFIM

Advogado(s)
:
MAISA DA SILVA FIGUEIREDO, SILVANA SAMPAIO GONCALVES

AGRAVADO: FUNDACAO VISCONDE DE CAIRU e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO NUNES BOMFIM

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E EDUCACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. OFERTA VINCULANTE DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA. MENSALIDADE EM VALOR FIXO. DESCUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. NEGATIVA DE REMATRÍCULA FUNDADA EM DÉBITO CONTROVERSO. ILEGALIDADE. SANÇÃO PEDAGÓGICA INDIRETA. ARTS. 5º E 6º DA LEI Nº 9.870/99. RISCO DE PERDA DO SEMESTRE E RESCISÃO DE ESTÁGIO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ART. 205 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento e agravo interno manejados em face de decisão que postergou a análise de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer. O acadêmico do 8º semestre de Direito ingressou na instituição agravada por transferência externa, atraído por oferta vinculante de mensalidade fixa no valor de R$ 519,60. Após a matrícula, as rés passaram a emitir cobranças em valores superiores a R$ 1.299,00, bloqueando a rematrícula para o semestre 2026.1 sob alegação de inadimplência. O autor comprovou o risco de perda do semestre letivo e a consequente rescisão de seu contrato de estágio junto ao Tribunal de Justiça da Bahia, o que comprometeria o sustento de seu filho recém-nascido. No Tribunal, a tutela antecipada recursal foi deferida monocraticamente, gerando recurso interno da instituição ré sob alegação de litispendência com processo extinto no Juizado Especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: a) se a oferta publicitária e documental de valor promocional vincula a instituição de ensino e impede a cobrança de valores excedentes; b) se o condicionamento da rematrícula ao pagamento de débitos cuja origem e montante são objeto de fundada contestação judicial configura prática ilícita; c) se o juízo comum é o prevento para a lide distribuída anteriormente à ação no Juizado; e d) se a adoção de medidas coercitivas atípicas, como a suspensão de publicidade e ofícios a órgãos reguladores, é adequada diante da resistência do dirigente máximo da instituição em cumprir a ordem judicial, considerando-se a situação de recuperação judicial da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos dos Arts. 30 e 35 do CDC, a informação precisa veiculada pelo fornecedor obriga o cumprimento forçado da obrigação nos moldes da oferta. No caso, boletos emitidos pelas próprias rés confirmam o valor pactuado de R$ 519,60, tornando ilegítima a exigência de quantias superiores baseadas em supostos erros sistêmicos ou descontos condicionais não informados.

4. A Lei nº 9.870/99 (Arts. 5º e 6º) impede a suspensão de provas ou a aplicação de penalidades pedagógicas por motivo de inadimplência, entendimento que se estende à negativa de rematrícula quando o débito decorre de falha na prestação do serviço da própria instituição ou está submetido a lide judicial.

5. O perigo de dano é qualificado pela natureza alimentar da bolsa de estágio e pela essencialidade do direito à educação (Art. 205 da CF), sendo o prejuízo acadêmico e profissional de difícil reparação.

7. A anterioridade da distribuição no juízo comum fixa a prevenção (Art. 59 do CPC), sendo que a extinção da demanda no Juizado por desistência homologada afasta qualquer risco de decisões conflitantes ou litispendência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido para confirmar a tutela antecipada recursal. Recurso de Agravo Interno julgado prejudicado pela perda superveniente de objeto.

9.
Tese de julgamento:
"1. A oferta suficientemente precisa de mensalidade escolar vincula o fornecedor, sendo ilegal a majoração unilateral baseada em falhas sistêmicas ou descontos não pactuados. 2. Viola o direito fundamental à educação e as normas da Lei nº 9.870/99 o impedimento de rematrícula fundado em débitos objeto de fundada lide judicial, especialmente quando demonstrado o risco de rescisão de contrato de estágio profissional do estudante."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº
8008639-45.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
Danilo Rodrigues Bomfim
e como agravadas a
Fundação Visconde de Cairu e Cobrafix
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça

.